Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor e recorrente foi autuado, em 01/11/2009, por dirigir sobre a influência de álcool, nos termos do art. 165 do CTB, tendo assinado “Termo de Ciência e Compromisso” em 06/11/2009, no qual tomou conhecimento do processo referente à infração de cometida, inclusive quanto a possibilidade de suspensão do direito de dirigir. Além disso, ficou ciente de que poderia apresentar defesa prévia da autuação e recurso da penalidade eventualmente imposta, à JARI e posteriormente, à CONTRADIFE. Nesse mesmo termo, atualizou seu endereço residencial.
2. A notificação para apresentação da defesa prévia aconteceu no ato da assinatura do “Termo de Ciência e Compromisso”. Além disso, o Detran encaminhou de forma redundante, notificação de mesmo teor, datada de 18/11/2009, para o endereço atualizado do autor e recorrente. Mesmo tendo a parte informado que não recebeu qualquer comunicação no endereço atual, verifica-se pelo AR digital de entrega da notificação de autuação que tal informação não é verídica – o documento de ID 12848590, págs. 1 e 2, comprova que foi expedido para o endereço atualizado. Aliás, o documento de ID 12848609, pág. 5, demonstra que a notificação não só foi encaminhada para o endereço atualizado, como foi recebida por pessoa que tem o mesmo nome do pai da parte autora.
3. Não obstante o Detran ter informado que atualizou o endereço da parte autora no seu registro de condutor apenas em 23/07/2014, o que se observa é que a despeito desse registro, todas as correspondências enviadas pelo próprio DETRAN, para a parte autora, foram encaminhadas corretamente, para o novo endereço informado.
4. Então, não há notícia de apresentação de defesa prévia, ou de qualquer manifestação do condutor, apta a invalidar o auto de infração, ou o “auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool”, durante o período da tramitação do processo administrativo, apesar de estar ciente da sua existência e dos prazos para manifestação.
5. A própria parte recorrente informa, na sua inicial, que, quando foi renovar sua CNH, que estava vencida (a validade era até 19/06/2013), entregou, em 25/07/2013, a sua CNH para recolhimento – Formulário de recolhimento de C.N.H.”, ID 12848594.
6. Não obstante a carteira estar vencida desde 19/06/2013 e de a ter entregue em 25/07/2013, para cumprimento da pena aplicada de suspensão do direito de dirigir, foi flagrado violando a suspensão no dia 26/07/2013.
7. Na situação dos autos não se verifica qualquer cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente notificada da autuação e deixou de apresentar qualquer manifestação a tempo e a modo de intentar invalidar a autuação por dirigir sob influência de álcool. Apesar da divergência de endereço alegada, observa-se que as comunicações foram encaminhadas corretamente para o novo endereço informado, apesar de também ainda constar o antigo endereço no registro do DETRAN.
8. Não existindo motivo hábil a anular o processo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, não há razão para considerar qualquer indenização por danos materiais, referentes ao pagamento das multas pelas diversas infrações cometidas, nem para indenizar o valor pago em transação penal, realizada em processo que apurava o delito do art. 307 do CTB. Da mesma forma, não há que se falar em indenização por danos morais, posto que não foi constatado nenhum ilícito a consubstanciar tal pretensão.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.